Tribunal: STF
Processo: Rcl 56444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato da Primeira Turma do Tribunal de Regional do trabalho da 14ª Região, nos autos do processo nº. 0000334-32.2022.5.14.000, que assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito (ação trabalhista de de empregado temporário em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD).



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. Eis o teor da ementa do ato reclamado (eDoc 6, p.38):



    “RECURSO ORDINÁRIO. CAERD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRABALHADOR CELETISTA. INCISO II DO §1º DO ARTIGO 173 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS, INCLUSIVE QUANTO AOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CIVIS, COMERCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A CAERD é uma sociedade de economia mista estadual, sendo certo que a Constituição Federal, no inciso II do § 1º do art. 173, prevê que as empresas públicas e sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Tratando-se de obreiro regido integralmente pela CLT e, de conseguinte, não se configurando o regime jurídico-administrativo, deve ser reconhecida a competência material da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114 da Constituição Federal. CAUSA MADURA. IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS DO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. Afastada a incompetência material e respectiva extinção prematura do processo, o caminho normal seria determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento no julgamento. Porém, o CPC de 2015 impôs ao segundo grau de jurisdição o ônus de prosseguir na deliberação direta do mérito na hipótese da causa estar madura para imediato julgamento, conforme inciso I do §3º do artigo 1.013 do CPC. Assim, prossegue-se no imediato julgamento do mérito para que a prestação jurisdicional seja entregue dentro do princípio constitucional da razoável duração do processo.” (grifo nosso)



    Alega que “o STF vem reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar os feitos em que o reclamante é contratado por prazo determinado, de forma emergencial, em regime temporário, possuindo tal contrato natureza jurídico-administrativa.” (eDoc6, p. 10)



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e sua tramitação na Justiça do Trabalho e, no mérito, o julgamento de procedência da ação para cassar a decisão reclamada reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho.



    Em despacho de 18.10.2022, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 9).



    As informações foram prestadas (eDoc 12).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 14).



    Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Conforme se extrai do relatório da ADI 3.395, verifica-se que a referida ação direta restringiu-se à análise da constitucionalidade do processo legislativo para a edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, nos seguintes termos:



    “Alega a Autora que, após apreciação por parte da Câmara de Deputados da Proposta de Emenda Constitucional 96/1992, o Senado Federal optou por dividir a proposta original, sendo um dos textos destinado à promulgação direta e um segundo devendo retornar à Casa iniciadora. 



    Do texto que se submeteria à cogitada possibilidade de promulgação (PEC 29/2000) constaria emenda redacional com acréscimo de mensagem restritiva, cujo teor permitiria explicitação de pretensão normativa original. Desse modo, do art. 115, assim na origem, mas renumerado como art. 114, constaria que as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os Entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios seriam de competência da Justiça do Trabalho, excetuando-se os Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação. 



    De outro lado, como texto para o alegado retorno à Câmara dos Deputados (PAC 29-A/2000), a redação alterada com o acréscimo da hipótese de exceção, repise-se, “excetuando-se os Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação”. 



    Para a Autora, segundo expressão própria 



    Em resumo, quer para promulgação imediata (PEC 29/2000 – Emenda Constitucional nº 45/2000), quer para composição do texto que retornaria para reapreciação da Câmara dos Deputados (PEC 29-A/2000), o inciso I do artigo 114 da CF/88 foi aprovado com a exclusão dos “servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas”, vinculados à União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.” 



    Ao apreciar a questão, o Tribunal julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a decisão liminar concedida, nos termos do voto do relator, do qual transcrevo os seguintes trechos:



    “Não poderia, assim como não poderá, este TRIBUNAL atuar de melhor modo naquele momento processual. De fato, cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. 



    É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. Não cabe especular que, não tendo sido promulgado o texto como emendado para o inciso I do art. 114, ausente a ressalva que excluídos expressamente os Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, dos referidos entes da federação, suas autarquias e fundações públicas, passar-se-ia a ter por autorizada a compreensão de que as relações de trabalho referidas no dispositivo questionado (“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; [ ... ]”) alcançam as relações laborais dos Entes da Federação com os seus Servidores, transmutando as relações de natureza jurídico-estatutária, com todo o seu acervo de características próprias, nas quais pontifica antes de tudo o interesse público e a ausência de espaços para considerações de ordem estritamente privada, em relações essencialmente contratuais. 



    Em seu pronunciamento, o Eminente Ministro CEZAR PELUSO, Relator na ocasião para a causa ainda em patamar cautelar, assim, a propósito, assentou: 



    A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ações oriundas da relação de trabalho, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93). 



    Ora, se proposição jurídica emendada pelo Senado não possui âmbito de validade diverso da aprovada pela Câmara e como tal promulgada, não há excogitar violação ao art. 60, § 2º, da Constituição da República (ADI nº 2.666, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 06.12.2002; ADC nº 3, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 09.05.03; ADI nº 2.031, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17.10.03). (grifos do original) 



    Agora e naquele momento, a referência à ADI 492 (ADI 492, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 12/3/1993) é de singular importância. Essa a Decisão que inaugurou a compreensão substantiva firmada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL da questão da competência da especializada Justiça do Trabalho, quando em testilha o conceito de relação trabalhista entre os Entes federativos e os seus Servidores. 



    (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto.”



    A decisão reclamada, por sua vez, assim apreciou a questão relativa à competência (eDOC 6, p. 69-81):



    “A competência material da Justiça do Trabalho encontra-se prevista no art. 114 da Constituição Federal e abrange, de modo geral, o processamento e o julgamento de todas as controvérsias decorrentes das relações de trabalho "lato sensu", sendo que a sua delimitação se faz a partir da relação jurídica material e da pretensão deduzidas em juízo. 



    Consoante a teoria da asserção, consagrada doutrinária e jurisprudencialmente, a competência material do órgão jurisdicional deve ser apreciada tomando-se como parâmetro os fatos alegados, a causa de pedir e os pedidos formulados pela parte autora, averiguando-se, a partir deles, e de forma abstrata, se seria esta Justiça Especializada competente para conhecer da lide.



    Caso seja constatado que eles guardam relação com alguma das matérias previstas no art. 114 da Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito, ficando a veracidade ou não das alegações autorais adstrita ao juízo de mérito.



    Em sede de decisão liminar na ADI n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que esta Especializada é incompetente para dirimir conflitos relativos à contratação temporária por ente público ou qualquer relação jurídica estatutária, nela compreendida aquelas decorrentes de investidura em cargo efetivo e/ou cargo em comissão.



    Ao examinar o caso em apreço, percebe-se, de pronto, que os fundamentos adotados pelo juízo "a quo" não se amoldam aos contornos da lide.



    Primeiramente, é preciso ressaltar que a CAERD é uma sociedade de economia mista estadual. A Constituição Federal, no inciso II do § 1º do art. 173, prevê que as empresas públicas e sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    Transcreve-se o inciso II do § 1º do art. 173 da CF, "in verbis":



    (...)



    Em que pese o regime jurídico próprio das empresas privadas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas também se sujeitam aos princípios da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal e, portanto, devem realizar concurso público para ingresso de trabalhadores em seus quadros na qualidade de empregados públicos (inciso II do art. 37 da CF). O prévio concurso deve ser feito e os aprovados são chamados conforme as vagas disponíveis para o emprego público, mas ressalte-se que o regime jurídico continua sendo o das empresas privadas e, portanto, esses trabalhadores serão regidos pela CLT.



    Se para o ordinário, que é o ingresso por meio de prévia aprovação em concurso público, o obreiro fica submetido ao regime das empresas privadas, ou seja, o da CLT, não será diferente na hipótese de contratação para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da CF, pois esta contratação não poderia ferir o disposto no inciso II do § 1º do art. 173 da CF, ou seja, o regime jurídico deve ser o das empresas privadas.



    Pensar de forma diferente seria imaginar que o trabalhador admitido na sociedade de economia mista, por concurso público, seria celetista, enquanto que o trabalhador admitido pela contratação excepcional seria estatutário ou regido por vinculação administrativa diversa do regime privado, com frontal violação ao inciso II do § 1º do art. 173 da CF.



    Cumpre destacar outrossim que a Lei 8.475/1993 que regulamentou o inciso IX do art. 37 da CF, que trata das contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ressalta em seu art. 1º que a lei deve ser observada pela administração direta e pelas autarquias e fundações públicas, conforme se transcreve:



    (...)



    A legislação infraconstitucional, em nenhum momento, prevê que as sociedades de economia mista e empresas públicas, nessa contratação excepcional, poderiam sujeitar os trabalhadores ao regime diverso do privado, e nem poderia, pois, repita-se, se assim o fizesse seria violador do inciso II do § 1º do art. 173 da CF.



    Então não existe exceção para o regime jurídico a ser adotado pelas sociedades de economia mista e empresas públicas, seja na contratação ordinária, via concurso público, ou na contratação excepcional, via seleção para atender necessidade temporária, o regime jurídico do trabalhador será o mesmo das empresas privadas.



    Assim, não há falar em relação jurídico-administrativa no presente caso, pois ainda que se refira a contrato temporário firmado com ente da administração indireta, há que se ressalvar que se trata de pessoa jurídica que mantém seus trabalhadores conforme as regras da CLT, ainda que permaneça subordinada aos princípios inscritos no art. 37 da CF, portanto não se confunde com a hipótese do ente público que realiza concurso público ou seleção de temporários para uma contratação baseada na relação jurídico-administrativa.



    Nesse contexto, no caso específico ora em análise, não há falar em incompetência dessa Justiça do Trabalho, pois o cerne da questão diz respeito especificamente a direitos oriundos da prestação de serviços em decorrência de contrato de trabalho temporário firmado com pessoa jurídica de regime privado próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    Para corroborar, verifica-se que a discussão, nos presentes autos, é típica relação celetista, tendo o autor sido contratado, ainda que temporariamente, por sociedade de economia mista, cuja relação jurídica é regida pela CLT.



    (...)



    De fato, no que concerne às demandas estabelecidas entre servidores investidos em cargos públicos, efetivos ou em comissão e os respectivos entes aos quais se vinculam, não assiste competência à Justiça do Trabalho. No entanto, cumpre ressalvar que o STF, no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 3.395-6 MC/DF, ressaltou a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas que envolvam relação de emprego estabelecida entre empregados públicos e pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta dos Estados, Municípios ou da União (empresas públicas e sociedades de economia mista).



    Assim a partir de tais premissas é que deve ser analisada a natureza da relação jurídica havida entre o autor e a empresa recorrida. Note-se que o autor ressalta que o vínculo estabelecido é de natureza trabalhista e a empresa ré, por sua vez, afirma que o contrato celebrado com o autor é de natureza jurídico-administrativa. Veja-se.



    O autor, após prévia aprovação em processo seletivo simplificado, celebrou, com a empresa ré, contrato por tempo determinado, visando a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme instrumento sob Id 0e2f5aa.



    Observa-se que a empresa ré foi constituída sob a forma de sociedade de economia mista, ou seja, é pessoa jurídica de direito privado. Ademais, da cláusula primeira do contrato Id 0e2f5aa sobressai a sujeição do vínculo ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, "in verbis":



    CLÁUSULA PRIMEIRA



    O Contratado(a) acima designado(a) obriga-se a prestar seus serviços no quadro de empregados do Contratante para exercer as funções do AGENTE DE SISTEMA DE SANEAMENTO, bem como, atribuições que lhe forem exigidas, objeto de ordens escritas e verbais, percebendo a título de salário o valor de R$ 2.316,80 (dois mil, trezentos e dezesseis Reais e oitenta centavos) mais os adicionais previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    Conforme consta da petição inicial, o reclamante "Firmou contrato de trabalho por prazo determinado com a Reclamada em 14/05/2020" para exercer a função de Agente de Sistema de Saneamento, conforme registro em sua CTPS (Id 0587a79). Também se visualiza dos contracheques anexados que eram realizados depósitos do FGTS, o que reforça o entendimento no sentido de que o vínculo trabalhista com o autor era tipicamente celetista.



    Ademais, conforme explicitado, consta no polo passivo sociedade de economia mista que possui personalidade jurídica privada, estando sujeita à observância do regime celetista aliás, a causa de pedir não versa sobre existência, validade ou eficácia do contrato firmado, o qual conforme dito, obedece às regras da CLT, mas tão somente a direitos decorrentes da prestação de serviços em decorrência do contrato por prazo determinado, quais sejam, ticket refeição, cesta natalina e acúmulo de função.



    (...)



    Assim, não há falar em incompetência dessa Justiça do Trabalho, pois o cerne da questão diz respeito especificamente a direitos decorrentes da prestação de serviços em decorrência de contrato de trabalho temporário firmado com pessoa jurídica de regime privado.



    Nesse sentido, deve ser afastada a extinção sem resolução de mérito decretada na sentença, tendo em vista que não se aplica, ao presente caso, a hipótese do inciso IV do art. 485 do CPC."



    Constata-se que a autoridade reclamada decidiu pela existência da competência da Justiça do Trabalho com fundamento na existência de vínculo celetista com sociedade de economia mista estadual, sujeita necessariamente ao regime jurídico de direito privado, nos termos do art. 173 da Constituição Federal, o qual dispõe sobre a sujeição das empresas públicas e sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    Essa discussão não foi objeto de debate por este Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI 3.395. 



    Com efeito, ao analisar a Rcl 27.822, DJe de 13.12.2019, a versar questão assemelhada à ora em análise, o Ministro Celso de Mello assim consignou:



    “Cumpre verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade do julgamento que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, não obstante o acórdão invocado como paradigma (ADI 3.395-MC/DF) consubstancie decisão concessiva de provimento cautelar.



    Ao proceder a tal indagação, devo assinalar que os fundamentos que dão suporte à decisão ora reclamada, proferida em sede de recurso ordinário, revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte reclamante.



    Constata-se, pois, que o ato de que ora se reclama, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa em questão, amparou-se em imposição normativa específica, que submete as empresas públicas e sociedades de economia mista ao regime jurídico trabalhista próprio das empresas privadas, admitindo, por esse particular fundamento, a existência do vínculo celetista entre a referida empresa estadual (CPOS) e seus empregados temporários e/ou comissionados.



    Isso significa, portanto, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no exame da ADI 3.395-MC/DF, eis que os fundamentos em que se apoiou são absolutamente estranhos à própria “ratio decidendi” subjacente ao julgamento ora invocado como parâmetro de confronto.”



    No mesmo sentido, confira-se:



    "Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Servidor contratado para ocupar cargo em comissão em empresa pública. Ausência de aderência estrita. 1. Na ADI 3.395, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista, por força do artigo 173, § 1º, II, da Constituição, sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas e, portanto, seus empregados são regidos pelo regime celetista. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime." (Rcl 30.438-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06.08.2018)



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO AUTORIDADE DA DECISÃO DA ADI 3.395-MC/DF. EMPRESAS PÚBLICAS. CARGOS COMISSIONADOS. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO DE EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista, anteriormente à atual Constituição Federal. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido." (Rcl 10.401-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22.03.2017)



    Assim, além de acertada, revela-se patente a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, pela ausência de pertinência entre as matérias que fundamentam ambas decisões, não se mostrando adequada a via reclamatória para, com fundamento no paradigma apontado, se discutir acerca da existência de possível nulidade em face de da aplicação de tese não ventilada nos autos.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a existência de relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido, em situação idêntica a do autos:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 46.640-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12.11.2021)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO FUNDADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NA ADI 3.395. 1. Envolvendo a causa empregado público contratado sem prévio concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988, e uma vez fundados na legislação trabalhista a causa de pedir e o pedido da ação originária, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito. 2. Não é possível a transposição automática, sem concurso público, do regime celetista para o estatutário, por configurar burla ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Tema n. 853 da repercussão geral. 3. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 47.971-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.03.2022)



    Uma vez inexistente a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, a reclamação constitucional não se mostra cabível.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente